Tribunal: STF
Processo: Rcl 67458
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS. ALEGADA APLICAÇÃO INDEVIDA DO RE Nº 1.338.750-RG/SC, TEMA RG Nº 1.177. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO NESTA VIA SOBRE A APLICAÇÃO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSIBILIDADE TERATOLOGIA: AUSÊNCIA.  USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

    1. Trata-se de reclamação constitucional, formalizada por Ademir Diniz Fonseca, contra acórdão proferido pela Turma da Fazenda do Colégio Recursal de São José dos Campos, no Processo nº 1000070-41.2022.8.26.0418, por meio do qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 1.338.750-RG/SC (Tema nº 1.177 do ementário da Repercussão Geral.
 
    2. O reclamante busca que a autoridade de decisão emanada por esta Suprema Corte, proferida sob o regime de repercussão geral, não seja aplicada em desconformidade com a ratio decidendi extraída do julgamento do Tema RG nº 1.177.
 
    3. Diz que o Tema paradigma foi aplicado de forma automática pela Turma da Fazenda do Colégio Recursal reclamado, sem, contudo, considerar a profusão de fundamentos arrolados para demonstrar o distinguishing das questões constitucionais deduzidas e aquela submetida à Corte Suprema no bojo do RE nº 1.338.750-RG/SC.
 
    4. Entende que, ao aplicar-se de modo expansivo a tese sufragada no Tema RG nº 1.177, o acórdão reclamado teria olvidado que a força vinculante dos precedentes qualificados se torna imperiosa, de adesão obrigatória, apenas e tão somente se o caso concreto versar sobre matéria idêntica, objeto do Tema de repercussão geral.
 
    5. Alega que, no acórdão reclamado, o Colegiado nada reportou sobre a violação ao art. 40, § 18, e ao art. 150, inc. II, ambos da Constituição da República, causa de pedir principal. 
 
    6. Sustenta, em síntese, que o Órgão reclamado teria aplicado indevidamente a tese jurídica retratada no Tema RG nº 1.177, ao caso concreto e, por derivação, na modulação nele admitida para impedir que os efeitos ex tunc da declaração de inconstitucionalidade impusesse aos militares da ativa o ônus de ressarcir os entes previdenciários pelo desconto a menor que lhes beneficiou durante determinado lapso temporal, diante da redução das alíquotas da contribuição previdenciária.
 
    7. Requer a procedência do pedido para cassar o acórdão reclamado e/ou o reconhecimento do direito do reclamante à repetição do indébito afastada pela modulação, evitando-se assim o enriquecimento sem causa do ente previdenciário. Pleiteia a desoneração da taxa judiciária para o processamento da reclamação, pelas razões arroladas. Solicita, caso inadmitida a presente medida, assinalado prazo para o seu recolhimento em homenagem ao princípio da primazia do mérito. Pede o benefício da gratuidade da justiça.
 
    8. Por meio da Petição STF nº 44.805/2024 (e-doc. 8), o reclamante adita sua inicial para fazer juntada de documentos, com o fim de viabilizar a análise da medida. Cita precedente deste Supremo Tribunal Federal, por meio do qual reconhecida a indevida aplicação do Tema apontado como paradigma.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    9. De início, concedo a gratuidade da justiça.
 
    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    12. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    13. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
  
    14. No caso em tela, o Colégio Recursal de São José dos Campos negou seguimento ao recurso extraordinário interposto, impondo transcrever sua emenda (e-doc. 5, p. 1):
 
“RECURSO INOMINADO FESP - Retorno para adequação ou manutenção do julgado, após modulação da tese firmada no TEMA 1177 do STF. Corte Suprema que deu parcial provimento aos embargos de declaração opostos para reconhecer a validade das contribuições retidas sob a égide da Lei 13.954/2019. Acórdão readequado para, mantendo o desprovimento do recurso, fixar os efeitos do julgado a partir de 02/01/2023.”
 
    15. No presente caso, a parte reclamante alega aplicação indevida, pela autoridade reclamada, da decisão proferida no Recurso Extraordinário nº 1.338.750-RG/SC (Tema nº 1.177 do ementário da Repercussão Geral):

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.”
(RE nº 1.338.750-RG/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 21/10/2021, p. 27/10/2021; grifos acrescidos).
 
    16. É necessário mencionar que os embargos de declaração no RE nº 1.338.750-RG/SC foram acolhidos, em parte, para modular os efeitos dessa decisão paradigma, “a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023” (RE nº 1.338.750-ED/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 05/09/2022, p. 13/09/2022).
 
    17. Com efeito, não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, visto que está em sintonia com entendimento desta Suprema Corte, explicitado no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.338.750-RG/SC (Tema nº 1.177 do ementário da Repercussão Geral).
 
    18. A autoridade reclamada limitou-se a adequar decisão daquele Juízo, passando a constar que o Órgão Previdenciário, a partir de 02/01/2023, deverá se abster de realizar descontos previdenciários na forma prevista na Lei nº 13.954, de 2019, repetindo-se eventual valor descontado, em contrariedade ao decidido, a partir de então. Esse entendimento está em consonância com a tese firmada no paradigma suscitado. Assim, não há teratologia na aplicação do Tema nº 1.177 do ementário da Repercussão Geral pelo Tribunal de origem.
 
    19. Esta Suprema Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Esta não é a situação dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos temas 121 e 646 da repercussão geral. 4. Atuação da autoridade reclamada dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. Inexistência de teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 52.681-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/11/2022, p. 25/11/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.
II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 792/RG.
III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
IV- Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.472-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 181. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE.
1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do RE 598.365-RG/MG (Tema 181), a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.
2. Agravo interno conhecido e não provido com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 54.151-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).
 
    20. Não se comprovando teratologia na decisão reclamada e inexistente descompasso entre o que nela decidido e a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, tem-se o descabimento da reclamação.

    21. Sem embargo do acima exposto, observo que a parte reclama um suposto distinguishing. Porém, revela-se claro que o exame no qual insiste a parte por esta Suprema Corte em sede de reclamação é manifestamente inadmissível, porquanto exigiria revolvimento de fatos e provas. 

    22. Nesse particular, observo que a argumentação lançada pela parte em sua exordial não está sequer retratada no ato impugnado, o qual se limitou a promover o juízo de retratação “a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023” (e-doc. 5). Por conseguinte, sequer se mostra possível verificar o alegado distinguishing a partir do ato reclamado ou mesmo do documento posteriormente juntado pela parte (e-doc. 9). 

    23. E, para além disso, a argumentação formulada pela parte reclamante apenas reforça a inviabilidade da presente medida,  posto que o aprofundamento na sua pretensão exigiria discussão da legislação infraconstitucional pertinente, o que é vedado em sede de recurso extraordinário. 

    24. Acerca dos óbices processuais listados, confiram-se os seguintes precedentes: 

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA. AMPLIAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI POR INSTRUÇÃO NORMATIVA. ILEGALIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”
(RE nº 1.358.748-AgR/PE, Rel. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 14/03/2022, p. 11/04/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 1.098. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(RE nº 1.200.450-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021; grifos nossos).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” 
(RE nº 1.314.563/PR-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/08/2021, p. 09/08/2021; grifos nossos).

 “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. Contribuição social sobre o lucro. Dedução de bases de cálculo negativas. Período anterior à Lei nº 8.383/91. Instruções Normativas n º 90/92 e nº 168/88 3. Decisão baseada em legislação infraconstitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.“
(RE nº 581.123-AgR/SP, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 1º/03/2019; grifos nossos).
 
    25. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).
 
    26. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
    27. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
 
Publique-se.

Brasília, 3 de maio de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator